Tribunal: TJES
Processo: 5012685-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012685-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HARLEM FALQUETTO DE PAULA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH DO AUTOR PARA A CNH DO REAL CONDUTOR-INFRATOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NA VIA JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ENTRE O RECORRIDO E A REAL CONDUTORA. ART. 257, §7º, DO CTB. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO APENAS NA VIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH DO AUTOR PARA A CNH DO REAL CONDUTOR-INFRATOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NA VIA JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ENTRE O RECORRIDO E A REAL CONDUTORA. ART. 257, §7º, DO CTB. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO APENAS NA VIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5012685-59.2023.8.08.0030

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: HARLEM FALQUETTO DE PAULA e RAYMILANI KEILLA AYRES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões em ID. 11044818.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração lavrados pelos órgãos autuadores, ausência de interesse de agir da parte recorrida em litigar em face do DETRAN/ES e litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador;
b)
a preclusão administrativa para rever a legalidade do AIT lavrado por outro órgão;
c)
a incompetência absoluta do juízo;
d)
no mérito, argumentou sobre a impossibilidade do DETRAN/ES de impugnar as alegações autorais (aduzindo que não possui acesso aos AIT’s, as notificações, a indicação de condutor e os recursos apresentados pela parte recorrida), preclusão do momento oportuno para apresentação de indicação do real condutor e ausência de prova robusta capaz de comprovar quem efetivamente estaria conduzindo o veículo no momento em que a infração foi cometida.

Por fim, requer seja reformada a sentença recorrida, extinguindo o processo em razão das questões processuais suscitadas, ou, subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido autoral.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se à indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento das condutas infracionais registradas através dos autos de infração nºs T114780439, S001399798 e AA00017261, que acarretaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido
HARLEM FALQUETTO DE PAULA
.

As suscitações de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir dos recorridos e litisconsórcio passivo necessário merecem apreciação com base na narrativa exposta na petição inicial (teoria
in status assertiones
), de modo que – havendo exposição clara da delimitação das condutas, bem como prova documental que a sustente –, não cabe ao órgão julgador acolhê-las nesta etapa da demanda. Além disso, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo incumbem ao DETRAN, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir, afastando-se as preliminares levantadas. Não havendo necessidade de inclusão de órgão federal autuador no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da justiça estadual.

Em relação ao mérito, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

O ponto controvertido da presente demanda consiste em apurar se a parte autora faz jus a realizar a indicação de condutor de infração de trânsito após transcorrido o prazo administrativo para tanto.

Sobre o tema, o STJ possui firme entendimento, no sentido que o prazo para indicação de condutor previsto no art. 257, § 7º do CTB, possui natureza meramente administrativa, sendo possível a transferência da pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial.

[...]

A real condutora do veículo reconheceu a autoria da infração de trânsito, conforme documento de ID – 34922707.

Por tudo isso, deve ser acolhido, em parte, o pedido inicial, para determinar a transferência da pontuação, para a real infratora, como consta da inicial.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, para DETERMINAR ao DETRAN/ES, que promova a transferência da pontuação e penalidades dos autos de infrações nº(s) T114780439, S001399798 e AA00017261, do prontuário da CNH de HARLEM FALQUETTO DE PAULA, para o prontuário da CNH de RAYMILANI KEILLA AYRES, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de imposição de multa em caso de descumprimento.

No presente caso, penso que não assiste razão ao recorrente, eis que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, a real condutora do veículo no momento das autuações discutidas nestes autos, estando a condutora, inclusive, no polo ativo desta ação (requerente/recorrida
RAYMILANI KEILLA AYRES
).

Por outro lado, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)